Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-82.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, por receptação dolosa, com substituição por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa e a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu desconhecia a origem ilícita do bem, possibilitando a absolvição ou desclassificação para receptação culposa; (ii) examinar se a dosimetria da pena foi adequada; (iii) determinar se a pena deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto. O réu admitiu ter adquirido as rodas de veículo sem comprovar a origem lícita, o que evidencia o conhecimento da ilicitude. Assim, é inviável a desclassificação para receptação culposa.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem justificativa, sendo necessária sua redução ao mínimo previsto em lei.
Com a redução da pena para 1 ano de reclusão, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por uma pena restritiva de direitos.
Tese de julgamento:
No crime de receptação, o desconhecimento da origem ilícita do bem deve ser comprovado pela defesa, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa sem essa prova.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 156; CPP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712169, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.06.2023.